Tribunal: TJES
Processo: 5009101-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009101-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELAINE CRISTINA SEPULCHRO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE. SUSPENSÃO LIMINAR REVOGADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em sede de ação revisional de cláusula contratual cumulada com pedido de indenização ajuizada por ELAINE CRISTINA SEPULCHRO, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os reajustes aplicados ao plano de saúde da autora e restabelecer o valor da mensalidade em R$ 679,21.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão, diante da alegação de abusividade e ausência de prévia autorização da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os planos de saúde coletivos por adesão não estão sujeitos à prévia autorização da ANS quanto aos reajustes, conforme dispõe o art. 13, I, da Resolução Normativa ANS nº 171/2008, sendo obrigatória apenas a comunicação dos índices aplicados.

4.
A jurisprudência do STJ admite a validade dos reajustes por sinistralidade e faixa etária em planos coletivos, desde que observados os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, sendo necessária a comprovação de eventual abuso por meio de documentação técnica idônea.

5.
A análise da legalidade dos reajustes praticados, especialmente quanto à sua compatibilidade com os custos assistenciais e o equilíbrio atuarial, exige dilação probatória, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência com base em cognição sumária.

6.
A decisão agravada afastou os fundamentos da agravante sem respaldo em prova pericial ou documental suficiente para infirmar a legalidade dos reajustes, sendo recomendável aguardar o curso da instrução processual.

7.
A mera alegação de abusividade, sem demonstração inequívoca de afronta à legislação ou de evidente desproporcionalidade nos reajustes, não autoriza a concessão da medida liminar para suspender cláusulas contratuais livremente pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os planos de saúde coletivos por adesão não estão sujeitos à prévia autorização da ANS quanto aos reajustes, bastando a devida comunicação nos termos da regulamentação vigente.

2. A suspensão liminar de reajustes por faixa etária ou sinistralidade em plano coletivo exige prova inequívoca da abusividade, o que demanda dilação probatória.

3. A concessão de tutela de urgência que implique intervenção em cláusulas contratuais deve ser excepcional e fundada em elementos técnicos suficientes, sob pena de ofensa à autonomia privada e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Dispositivos relevantes citados:
RN ANS nº 171/2008, art. 13, I; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 15, §3º; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.304.982/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06/09/2023; STJ, REsp nº 1.228.904/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08/03/2013; TJES, AI nº 5010886-71.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 16/05/2024; TJ-SP, AI nº 2308255-97.2024.8.26.0000, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 11/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ajuizada por
ELAINE CRISTINA SEPULCHRO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os reajustes aplicados ao plano de saúde da autora, determinando o restabelecimento do valor de R$ 679,21.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que os reajustes impugnados decorreram de alterações contratuais previamente pactuadas, notadamente com base em mudança de faixa etária e índice de sinistralidade. Aduz que, por se tratar de plano de saúde coletivo por adesão, não se aplica o controle de reajuste por parte da ANS, estando a operadora adstrita apenas à obrigação de comunicação, nos termos do art. 13 da RN ANS nº 171/2008. Alega, ainda, que a decisão impugnada afronta os princípios do pacta sunt servanda, da autonomia privada e da boa-fé objetiva, gerando risco de dano irreparável ao equilíbrio atuarial do contrato.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem pela parte autora, ora agravada.

Decisão lançada no Id n. 14216898 concedendo a atribuição do efeito suspensivo.

Agravo Interno interposto por
ELAINE CRISTINA SEPULCHRO
no Id n. 14971359 em face da decisão lançada no Id n. 14216898.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento apresetadas por
ELAINE CRISTINA SEPULCHRO
no Id n. 14971361, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
no Id n. 15159005, pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 6 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ajuizada por
ELAINE CRISTINA SEPULCHRO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os reajustes aplicados ao plano de saúde da autora, determinando o restabelecimento do valor de R$ 679,21.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que os reajustes impugnados decorreram de alterações contratuais previamente pactuadas, notadamente com base em mudança de faixa etária e índice de sinistralidade. Aduz que, por se tratar de plano de saúde coletivo por adesão, não se aplica o controle de reajuste por parte da ANS, estando a operadora adstrita apenas à obrigação de comunicação, nos termos do art. 13 da RN ANS nº 171/2008. Alega, ainda, que a decisão impugnada afronta os princípios do pacta sunt servanda, da autonomia privada e da boa-fé objetiva, gerando risco de dano irreparável ao equilíbrio atuarial do contrato.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem pela parte autora, ora agravada.

Agravo Interno interposto por
ELAINE CRISTINA SEPULCHRO
no Id n. 14971359 em face da decisão lançada no Id n. 14216898.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento apresetadas por
ELAINE CRISTINA SEPULCHRO
no Id n. 14971361, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
no Id n. 15159005, pugnando pelo não acolhimento do recurso.

Por meio da decisão lançada no Id n. 14216898, deferi a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento pretendido pela operadora do plano de saúde agravante. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após a apresentação das contrarrazões, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

O reajuste questionado decorre de plano de saúde coletivo por adesão, cuja regulamentação não sujeita os percentuais à autorização prévia da ANS, mas à comunicação obrigatória, conforme disposto no art. 13, I, da RN n. 171/2008. Tal previsão visa garantir o monitoramento dos preços, mas não impõe limites legais aos percentuais fixados pelas partes contratantes.

Desse modo, o comparativo de reajustes praticados pela operadora de saúde nos contratos coletivos por adesão ou empresariais com aqueles autorizados pela ANS para equalização dos planos individuais e familiares não é parâmetro adequado para demonstrar a abusividade.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido, como se extrai do AgInt no AgInt no AREsp n. 2.304.982/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze (DJe 6/9/2023), no qual se reconhece a validade dos reajustes por sinistralidade e faixa etária em planos coletivos, desde que observada a boa-fé contratual e inexistente abuso flagrante.

Outrossim, a aplicação das normas protetivas do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), notadamente seu art. 15, § 3º, impõe a vedação de reajustes que discriminem economicamente o consumidor em razão da idade.

No entanto, a legalidade da cobrança proporcional à faixa etária e à sinistralidade, desde que adequadamente justificada, não representa ofensa direta à norma, conforme entendimento firmado no REsp 1.228.904/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi (DJe 08/03/2013).

A manifestação da agravante aponta reajustes sucessivos decorrentes de mudança de faixa etária e acréscimo da sinistralidade do grupo, refletindo aumento dos custos assistenciais. Ressalte-se que a decisão agravada afastou tais argumentos com base em cognição sumária, sem a devida instrução probatória, sendo recomendável, portanto, que se aguarde a devida instrução na origem. Isso porque, ao menos por ora, inexistem subsídios contábeis a infirmar os cálculos apresentados em sede de contestação pela parte ora agravante, de modo a exigir apuração mais profunda ao longo da instrução processual, quiçá por meio de perícia.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE ISNTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como cediço, os planos de saúde coletivos não têm os reajustes definidos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, o que, todavia, não confere liberdade ilimitada às operadoras, as quais não podem aumentar as mensalidades de forma abusiva, adotando postura contrária à boa-fé objetiva. Precedentes. 2) Em caso de reajuste por sinistralidade, não se revela abusivo o aumento da mensalidade em razão da utilização do plano de saúde em percentual acima da média normal, desde que comprovado o desequilíbrio por meio de cálculo atuarial. Precedentes. 3) No plano de saúde coletivo, as decisões são tomadas pela contratante em nome dos usuários, com legítimo poder de representação, consoante adverte Agência Nacional de Saúde em seu sítio eletrônico. 4) Sendo assim, o simples aumento repentino das mensalidades e o corte na prestação do serviço de assistência à saúde, por si, não demonstram da abusividade da cobrança. 5) Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5010886-71.2023.8.08.0000; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 16.05.2024)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DE REAJUSTES . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender os reajustes de plano de saúde coletivo, substituindo-os pelos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais, alegando-se abusividade . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a alegação de reajustes abusivos em plano de saúde coletivo empresarial justifica a antecipação de tutela para sua substituição pelos índices da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR A apuração de abusividade nos reajustes requer dilação probatória, sendo necessária a juntada de documentos e eventual perícia técnica . Os planos de saúde do tipo coletivo empresarial não se submetem aos índices fixados pela ANS para planos individuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para suspender reajustes em plano de saúde coletivo empresarial exige prova segura quanto à alegada abusividade dos índices aplicados, não se coadunando com a necessidade de dilação probatória ." __________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: n/a. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23082559720248260000 São Paulo, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 11/12/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar pleiteado pela parte autora na origem.

Outrossim, julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno interposto no Id n. 14971359.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar